Tribunal: TJBA
Processo: 8001300-71.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001300-71.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: F G REPRESENTACOES LTDA e outros Advogado(s): ADRIA BALERA GARCIA APELADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s):PAULO EDUARDO PRADO ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE JUROS ABUSIVOS. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL NÃO DETERMINADA PELO JUÍZO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA ANULADA. REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. A parte autora alegou cobrança indevida de juros bancários em contrato de conta garantida com renovação automática, tendo apresentado laudo contábil unilateral para demonstrar a abusividade das taxas praticadas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a ausência de produção de prova pericial judicial, diante da controvérsia técnica sobre os encargos contratuais, configurou cerceamento de defesa a justificar a nulidade da sentença; (ii) saber se é necessária a reabertura da instrução processual para produção de prova pericial contábil, a fim de apurar a regularidade da cobrança de juros e a existência de eventual crédito ou débito. III. Razões de decidir 3. A sentença de primeiro grau desconsiderou o laudo contábil unilateral apresentado pelos autores, por ausência de requisitos técnicos e falta de contraditório. 4. A controvérsia envolve matéria eminentemente técnica, concernente à apuração da regularidade da aplicação de juros em contrato bancário, o que demanda prova pericial judicial. 5. A ausência de requerimento expresso para produção de prova pericial pelas partes não exime o juiz do dever de determinar as provas necessárias à instrução, especialmente em relações de consumo, nos termos do art. 370 do CPC. 6. O julgamento antecipado da lide sem a devida instrução probatória compromete a paridade de armas e o devido processo legal, especialmente quando a prova unilateral é considerada insuficiente para sustentar as alegações da parte. 7. A jurisprudência reconhece a nulidade da sentença por cerceamento de defesa quando a matéria exige produção de prova técnica e esta não é determinada, ainda que ausente requerimento específico, notadamente em relações consumeristas. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada, com retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual, mediante produção de prova pericial contábil judicial. Tese de julgamento: 1. "A ausência de produção de prova pericial judicial em controvérsia que envolve análise técnica contábil caracteriza cerceamento de defesa, ainda que a parte não tenha expressamente requerido tal prova, quando esta se revela indispensável à adequada solução da lide." 2. "Nas ações fundadas em relação de consumo, a instrução probatória deve observar o princípio da busca da verdade real, cabendo ao juiz determinar, inclusive de ofício, a produção das provas necessárias ao deslinde da controvérsia." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, parágrafo único, e 472; CDC, arts. 6º, VIII, e 14. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível nº 0068147-66.2000.8.05.0001, Rel. Des. Carmem Lucia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, j. 26.10.2016 e TJBA, Apelação Cível nº 0310792-68.2013.8.05.0001, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, Segunda Câmara Cível, j. 26.11.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001300-71.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante F G REPRESENTACOES LTDA e outros e como apelada BANCO BRADESCO SA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora